Tribunal: TJES
Processo: 0017607-82.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2023-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0017607-82.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARCOS CONCEICAO SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. TRATAMENTO MÉDICO. ABANDONO. RESPONSABILIDADE NÃO VERIFICADA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O artigo 370 do Novo Código de Processo Civil e o princípio do livre convencimento, autorizam o juiz a somente determinar a produção das provas que entender necessárias ao deslinde do processo e desde que sua decisão esteja fundamentada, o que ocorreu da hipótese sub judice.

2. Verifica-se que o magistrado justificou a desnecessidade de outras provas por constatar que a documentação juntada aos autos já seria suficiente para análise da questão controvertida nos autos, relativa a suposto erro médico, sendo suficiente para solucionar a lide.

3. No Laudo Circunstanciado constante dos autos, confeccionado pela Associação dos Funcionários Públicos, último hospital que atendeu o paciente, há relado de toda cadeia de atendimento do paciente, apresentando informação que também considero suficiente para a solução do presente caso.

4. No documento não impugnado pela parte, é apresentado relato de que o primeiro atendimento, em que a fratura não foi diagnosticada, ocorreu em hospital privado, fato que demonstra que a demora no tratamento não teve qualquer relação com o atendimento da rede pública estadual.

5. Posteriormente, ao ser transferido para o hospital da Associação dos Funcionários Públicos, como a lesão não apresentava deformidades e, já estando a fratura em estado de consolidação, foi utilizado no tratamento o uso de bota ortopédica com orientação de retorno no prazo de 04 (quatro) semanas, o que não foi obedecido pelo paciente.

6. Considero que o magistrado primevo agiu com acerto, estando sua sentença de acordo com a orientação dos Tribunais Pátrios segundo a qual, ao abandonar o tratamento médico indicado, resta afastado o nexo causal entre o dano sofrido e o atendimento dispensado ao paciente.

7. Recurso conhecido e improvido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017607-82.2020.8.08.0048

APTE(S): MARCOS CONCEIÇÃO SANTOS

APDO(S): ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposta por
MARCOS CONCEIÇÃO SANTOS,
no intuito de reformar a sentença de fls. 63/67, através da qual o magistrado a quo, verificando que foi utilizado tratamento conservador para cuidar da fratura sofrida no pé do Requerente, por já estar em estado de consolidação óssea, com o uso de prótese do tipo bota ortopédica, porém, constatando que o próprio paciente abandonou o tratamento, não seguindo as orientações médicas, julgou improcedente o pleito autoral.

Em suas razões de fls. 68/72, o Apelante pretende o reconhecimento da nulidade da sentença sob o argumento de não lhe ter sido oportunizada a produção de prova pericial.

Conforme se depreende da análise dos autos, trata-se de Ação de Indenização por Ato Ilícito, através da qual o Autor relata que sofreu um acidente no dia 20/09/2020, em decorrência do qual teve fratura e deslocando de seu pé direito.

Após o acidente se dirigiu ao VITORIA APART HOSPITAL, contudo na oportunidade sua fratura não foi diagnosticada, sendo-lhe receitado medicamento para dor e posteriormente liberado. Porém, como as dores persistiram retornou ao hospital no dia 29/09/2020, quando foi diagnosticada a fratura e o paciente foi encaminhamento para cirurgia.

Contudo, como seu plano de saúde não autorizou o procedimento cirúrgico, a parte foi encaminhada para o Hospital São Lucas e posteriormente para o Hospital da Associação dos Funcionários Públicos do Espírito Santo, onde o paciente permaneceu até o dia 10/10/2020.

Sustenta que a cirurgia deveria ter sido realizada quando sofreu a fratura e que a demora na realização da cirurgia provocou a calcificação da fratura, gerando as sequelas no autor, situação que levou os médicos do Hospital São Lucas e da Associação dos Funcionários Públicos a optarem por não operar o paciente.

Diante de tais fatos ajuizou a presente demanda buscando ser indenizado pelo Estado do Espírito Santo por danos materiais e morais.

Neste diapasão, com o intuito de melhor ilustrar o
thema decidendum
, afigura-se relevante a transcrição de um breve trecho da sentença impugnada, a qual sintetiza perfeitamente o raciocínio empregado pelo julgador a quo, senão, vejamos:

Conforme já consignado no início da motivação, a questão controvertida consiste em saber se o Estado do Espírito Santo deve ou não ser responsabilizado pelos supostos danos que o autor alega ter sofrido, por ocasião do tratamento médico a que fora submetido , em razão de acidente por ele sofrido em seu pé direito, no dia 20 de setembro de 2020.[...]

DO CASO CONCRETO

No caso em tela, infere-se que o autor, no dia 20 de setembro de 2020 se acidentou, fraturando e deslocando o pé direito, tendo na ocasião buscando atendimento no Vitória Apart Hotel, onde foi medicado e liberado, não sendo diagnosticada a fratura. Este atendimento ocorreu em hospital particular (Vitória Apart Hospital) em razão do plano de saúde (SAMP), do qual o autor era usuário.

Em 29 de setembro de 2020, ou seja, 9 (nove) dias após o atendimento inicial, o autor retornou ao Vitória Apart Hospital, onde fora diagnosticada a fratura e indicado o tratamento cirúrgico. Acontece que o plano de saúde do autor (SAMP) negou a cobertura e a realização da cirurgia, ocasião em que foi encaminhado para o Hospital São Lucas (hospital público), para que fosse operado, onde ficou internado e a cirurgia não foi realizada.

No dia 10 de outubro de 2020, ou seja, quando já decorridos 20 (vinte) dias de evolução do trauma inicial, o autor foi admitido no Hospital da Associação dos Funcionários Públicos, ocasião em que passou por avaliação ortopédica e foi optado pelo tratamento conservador da fratura devido ao avançado tempo de evolução da lesão e por não apresentar deformidades, já estando a fratura em estado de consolidação óssea e conseguir deambular com apoio de marcha, onde permaneceu até 14 de outubro de2020.

O autor ao receber alta foi orientado a usar uma órtese do tipo bota ortopédica e com retorno ambulatorial orientado para 4 (quatro) semanas. Quadra registrar que o próprio autor abandonou o tratamento, na medida em que não seguiu as orientações no pós alta, como retorno ambulatorial, conforme documento apresentado pelo réu e que não fora objeto de impugnação (fls. 54/57).

Restou demonstrado, portanto, a ausência de responsabilidade por parte do Estado do Espírito Santo (ausência de nexo de causalidade), na medida em que não houve falha na prestação de serviço médico prestado ao autor, a partir do momento em que foi transferido para o hospital público, uma vez que não era caso cirúrgico, além do autor ter abandonado o tratamento, após receber alta médica.[...]

DISPOSTIVO

Ante o exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva e julgo improcedente a pretensão autoral.

Com relação ao alegado cerceamento de defesa tenho que o artigo 370 do Novo Código de Processo Civil e o princípio do livre convencimento, autorizam o juiz a somente determinar a produção das provas que entender necessárias ao deslinde do processo e desde que sua decisão esteja fundamentada, o que ocorreu da hipótese
sub judice.

Nesse sentido, verifica-se que o magistrado justificou a desnecessidade de outras provas por constatar que a documentação juntada aos autos já seria suficiente para análise da questão controvertida nos autos, relativa a suposto erro médico, sendo suficiente para solucionar a lide
.
Segue trecho ilustrativo da sentença

De partida, devo consignar que a questão controvertida (suposto erro médico) comporta o julgamento antecipado de mérito, considerando a prova documental existentes nos autos, a qual reputo suficiente para o deslinde da lide.

Ademais, cediço que o juiz é o destinatário final das provas, a quem cabe desconsiderar aquelas inúteis ao seu convencimento, sem que, com isso, seja configurada a existência de cerceamento de defesa. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no mesmo sentido:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME AMBIENTAL. PLEITO DE PRODUÇÃO DE PROVA (NOVO LAUDO PERICIAL) INDEFERIDO PELO MAGISTRADO. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Sem embargos acerca do amplo direito à produção da provas necessárias a dar embasamento às teses defensivas, ao magistrado, no curso do processo penal, é facultado o indeferimento, de forma motivada, das diligências protelatórias, irrelevantes ou impertinentes.
Cabe, outrossim, à parte requerente, demonstrar a real imprescindibilidade na produção da prova requerida. Precedentes.

2. In casu, o magistrado processante motivou o indeferimento da produção de novo laudo pericial requerido pela defesa com base na não demonstração de sua necessidade, bem como na caracterização de medida meramente protelatória.

3. Para uma melhor aferição acerca da concreta indispensabilidade da prova requerida durante a instrução, necessário seria uma profunda incursão em todo o acervo fático-probatório dos autos, providência incompatível com a via mandamental.

4. Recurso ordinário desprovido.

(RHC 44.991/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 21/09/2016)

AMBIENTAL, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEIO AMBIENTE. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 458, II, E 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVAS. ART. 130 DO CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ACÓRDÃO BASEADO EM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DA MATÉRIA, EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL, SOB PENA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

I. Não há omissão no acórdão recorrido, quando o Tribunal de origem pronuncia-se, de forma clara e precisa, sobre a questão posta nos autos, assentando-se em fundamentos suficientes para embasar a decisão. Precedentes do STJ.

II.
Quanto à alegação de violação aos arts. 131 do CPC e 9°, § 1°, da Lei 9.868/99, com cerceamento de defesa da parte requerida, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a Corte de origem é soberana, na análise das provas, podendo concluir pela desnecessidade da produção de provas periciais, documentais e testemunhais. O art. 131 do CPC consagra o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o juiz é livre para apreciar as provas produzidas, bem como a necessidade de produção das que forem requeridas pelas partes, sendo-lhe lícito indeferir, fundamentadamente, na forma do art. 130 do CPC, as que reputar inúteis ou protelatórias. Na forma da jurisprudência, não há falar em cerceamento de defesa quando o julgador, motivadamente, em face do art. 130 do CPC, considera desnecessária a produção de prova, mediante a existência, nos autos, de elementos suficientes para a formação de seu convencimento.

III. A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que, se as instâncias ordinárias entenderam suficiente a prova produzida nos autos, a revisão de tal conclusão, na via especial, encontra óbice na Súmula 7/STJ. Precedentes (STJ, AgRg no AREsp 397.934/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/05/2014; STJ, AgRg no AREsp 279.291/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 16/05/2014).

IV. No mérito, ao decidir a controvérsia, o Tribunal de origem declarou a inconstitucionalidade da Lei Estadual 19.096/2010, ao considerar que, "se a área denominada pela Lei Estadual nº 19.096/10 como Mata Seca é coincidente com a da Floresta Estacional Decidual protegida pela legislação federal, tem-se por certo que a flexibilização das proteções conferidas, a pretexto de lhe ser suplementar, denota invasão de competência e violação do art. 225 da Constituição Federal e do art. 214 da Constituição Estadual". Assim, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia sob o enfoque eminentemente constitucional, o que torna inviável a análise da questão, em sede de Recurso Especial, sob pena de usurpação da competência do STF. Precedentes do STJ (AgRg no AREsp 584.240/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/12/2014; AgRg no REsp 1.473.025/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/12/2014).

V. Agravo Regimental improvido.

(AgRg no AREsp 653.558/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/09/2015, DJe 18/09/2015)

De fato, constato que agiu com acerto o magistrado primevo, pois observo no Laudo Circunstanciado de fl. 56, confeccionado pela Associação dos Funcionários Públicos, último hospital que atendeu o paciente, relato de toda cadeia de atendimento do paciente, apresentando informação que também considero suficiente para a solução do presente caso.

Nesse sentido, no documento não impugnado pela parte, é apresentado relato de que o primeiro atendimento, em que a fratura não foi diagnosticada, ocorreu em hospital privado, fato que demonstra que a demora no tratamento não teve qualquer relação com o atendimento da rede pública estadual.

Posteriormente, ao ser transferido para o hospital da Associação dos Funcionários Públicos, como a lesão não apresentava deformidades e, já estando a fratura em estado de consolidação, foi utilizado no tratamento o uso de bota ortopédica com orientação de retorno no prazo de 04 (quatro) semanas, o que não foi obedecido pelo paciente. Ilustrando:

A alta hospitalar se deu em 14/10/2020 com
o paciente recebendo orientações de uso de uma órtese do tipo bota ortopédica e com retorno ambulatorial orientado para 4 semanas
. Na manifestação apesentada pelo paciente, consta que a alta hospitalar se deu no dia 10/10/2020, contudo, o prontuário médico evidencia que a mesma ocorreu em 14/10/2020 conforme já citado. Não consta o seguimento clinico Ambulatorial sugerido, o que torna o tratamento proposto inadequado e sem previsibilidade de qualquer intervenção corretiva, caso fosse constatado no acompanhamento médico a sua necessidade evitando possíveis danos e/ou sequelas vindouras.
Houve abandono de tratamento em nosso serviço salvo melhor juízo por abandono pelo próprio usuário ao não seguir as orientações no pós alta como retomo ambulatorial pelo usuário
.[não existe grifo no original]

Assim, considero que o magistrado primevo agiu com acerto, estando sua sentença de acordo com a orientação dos Tribunais Pátrios segundo a qual, ao abandonar o tratamento médico indicado, resta afastado o nexo causal entre o dano sofrido e o atendimento dispensado ao paciente. Vejamos:

58283236 - DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. Erro médico. Pretensão de ressarcimento por danos materiais, morais e estéticos decorrentes de tratamento médico prestado em hospital do estado. Sentença de improcedência do pedido. Morte do autor. Recurso interposto pelo espólio. Preliminar de ausência de interesse processual quanto ao pedido de cirurgia reparadora acolhida. Pedido de cunho personalíssimo e, portanto, intransmissível. Mérito: hipótese de responsabilidade objetiva do estado, em que é suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a comprovação da ocorrência do dano, da ação ou omissão administrativa e do nexo causal. Autor que sofreu fratura no braço esquerdo e foi atendido na urgência do hospital Otávio de freitas. Alegação de que o osso fraturado foi posicionado incorretamente, o que ocasionou debilidade e deformidade no membro.
Perícia médica judicial que atestou a ausência de erro médico ou atendimento inadequado, sendo os danos sofridos pelo autor decorrentes do tipo de fratura aliado ao abandono voluntário do tratamento médico. Ausência de nexo causal entre os danos experimentados pelo autor e o atendimento médico
. Indenização inexistente. Sentença mantida. Recurso a que se nega provimento, por unanimidade. (TJPE; APL 0030196-34.2002.8.17.0001; Rel. Des. André Oliveira da Silva Guimarães; Julg. 15/06/2022; DJEPE 04/07/2022)

45152232 - CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CIRURGIA DE DESCOLAMENTO DE RETINA. PERDA DA VISÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONDUTA ILÍCITA DO ESTADO. ERRO MÉDICO AFASTADO. ABANDONO DE TRATAMENTO. DEMORA DO AUTOR EM BUSCAR TRATAMENTO MÉDICO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. I. Da leitura dos presentes autos e da Ação Cautelar de nº 0609012-47.2013.8.04.0001, não é possível verificar a existência de nexo causal entre a conduta do apelado e o dano suportado pelo apelante. II. É possível concluir que a intervenção cirúrgica tinha caráter de urgência, devendo ser realizada o quanto antes para garantir a plena recuperação do autor, porém,
os documentos juntados aos autos demonstram que houve abandono do tratamento, e, mesmo com o laudo médico para tratamento fora do domicílio, não há indicação de que o requerente tenha procurado a Secretaria Estadual de Saúde para dar início ao processo administrativo necessário em tempo hábil.
III. Demonstrado por meio do conjunto probatório, e confirmado por perícia judicial, que o descolamento de retina que acometeu o autor era uma complicação inerente à manipulação ocular, ocorrida principalmente em casos de trauma ocular prévio, e que houve a devida orientação do paciente quanto à sua possível ocorrência, não há que se falar em erro médico ou conduta apta a causar dano ao apelante. lV. Ainda que se verifique que o autor suportou o dano de perder totalmente a visão do olho esquerdo, a cartilha processual leva à conclusão de que não houve erro médico, tampouco negligência estatal, ausentes, portanto, a conduta ilícita e o nexo de causalidade. V. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (TJAM; AC 0600590-15.2015.8.04.0001; Manaus; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Wellington José de Araújo; Julg. 11/10/2022; DJAM 11/10/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ARTRITE SÉPTICA DO TORNOZELO DIREITO - ERRO MÉDICO - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA - NEXO DE CAUSALIDADE E CULPA NÃO IDENTIFICADOS - OBRIGAÇÃO DE MEIO - CUMPRIMENTO - VERIFICAÇÃO - ABANDONO DO TRATAMENTO PELO PACIENTE - CONSTATAÇÃO - RESPONSABILIZAÇÃO DO PROFISSIONAL DA SAÚDE OU DO HOSPITAL - IMPOSSIBILIDADE - CULPA EXCLUSIVA DO PACIENTE - CUSTAS PROCESSUAIS - ISENÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - ART. 10, II, DA LEI 14.939/03 - DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TJMG . A despeito da responsabilização objetiva dos fornecedores, prevista pelo caput do art. 14 do CDC, tratando-se de profissional liberal, nos termos do art. 14, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor, incide a responsabilidade civil em sua vertente subjetiva. Assim, nos casos específicos dos profissionais liberais, imperiosa a constatação da culpa na falha da prestação do serviço. A obrigação do profissional de saúde é, em regra, de meio, obrigando-se o médico a atuar com diligência, prudência e técnicas disponíveis e necessárias a proporcionar, ao paciente, todos os meios para alcançar a finalidade desejada. Precedentes do STJ.
O abandono do tratamento médico prescrito por profissional habilitado torna inviável o reconhecimento da culpa do médico pela condição ou agravamento do estado de saúde do paciente.
O art. 10, II, da Lei nº 14.939/2003 foi incidentalmente declarado inconstitucional pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, razão pela qual descabe a isenção do pagamento de custas processuais aos beneficiários da gratuidade da justiça, hipótese na qual impera a observância ao disposto no art. 98, §§2º e 3º do CPC/2015. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.022224-4/001, Relator(a): Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/03/2022, publicação da súmula em 24/03/2022)

Assim, diante da constatação de que a demora no tratamento ocorreu em função do atendimento em hospital privado e que o paciente não obedeceu a indicação do médico que tratou a fratura, abandonando o tratamento, não há razões para alterar o entendimento adotado pelo magistrado
a quo
.

Por todo o exposto, e com os esclarecimentos e considerações acima elencados, conheço do recurso de apelação cível e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença objurgada.

Em consequência, majoro os honorários fixados em primeiro grau de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento), em atenção ao disposto no art. 85, § 11º do NCPC, devendo ser respeitada a gratuidade da justiça deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.
Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.